Tribunal: TJSP
Processo: 3003770-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
VOTO N. 6139-20

Policial Militar. Contratado Temporário. Direitos sociais. Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000. ADI 4.173/DF. Decadência configurada. Decurso do prazo de dois anos para a propositura da ação visando à rescisão do julgado, cuja contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Contagem de prazo que deve observar o art. 132, §

Ementa:
VOTO N. 6139-20

Policial Militar. Contratado Temporário. Direitos sociais. Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000. ADI 4.173/DF. Decadência configurada. Decurso do prazo de dois anos para a propositura da ação visando à rescisão do julgado, cuja contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Contagem de prazo que deve observar o art. 132, § 3o, do Código Civil. Decretação da improcedência liminar do pedido e extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do CPC. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003770-86.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada BIANCA DO AMARAL CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS
MARQUES, PAULO GALIZIA, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, JARBAS GOMES E
AFONSO FARO JR..
São Paulo, 10 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:
AGRAVO INTERNO N. 3003770-86.2019.8.26.0000
NATUREZA:
PROCEDIMENTO COMUM SISTEMA REMUNERATÓRIO
COMARCA:
PIRACICABA

1a
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA

N.
1005890-20.2014.8.26.0451
AGTE(S):
ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA(S):
BIANCA DO AMARAL CARVALHO
VOTO N. 6139-20
Policial Militar. Contratado Temporário. Direitos sociais. Tese
firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000. ADI 4.173/DF.
Decadência configurada. Decurso do prazo de dois anos para a
propositura da ação visando à rescisão do julgado, cuja
contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da última
decisão proferida no processo. Contagem de prazo que deve
observar o art. 132, § 3o, do Código Civil. Decretação da
improcedência liminar do pedido e extinção do processo com
julgamento do mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II,
do CPC. Agravo interno desprovido.
V I S T O S.
Contra decisão monocrática (p. 143/146) que julgou
extinta ação rescisória requerida pelo Estado de São Paulo, com base no artigo 535,
§§5o e 8o, do CPC, de acórdão da 11a Câmara de Direito Público na Apelação n.
1005890-20.2014.8.26.0451 (p. 114/130), interpôs o autor agravo interno, defendendo
a admissibilidade da medida, pois, segundo a previsão do art. 535 §§ 5o e 8o do CPC,
inicia-se o prazo para propositura de ação rescisória a partir da data do trânsito em
julgado da decisão emanada pelo STF acerca do tema em debate, tendo em vista que
a decisão exequenda deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2418/DF) e transitou em julgado antes mesmo do
julgamento da ADI n. 4173/DF; disse que a constitucionalidade da Lei Federal n.
10029/2000, que fixa normas gerais para a contratação de soldados temporários
pelos Estados-membros, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI n. 4173/DF em 19.12.2018 e que apenas com o trânsito em
julgado deste julgamento é que seria iniciado o prazo decadencial; pleiteou o
provimento o agravo com inversão do julgado para decretar a improcedência da ação
indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em que pesem as razões ora ventiladas, o agravante
procura unicamente forçar o entendimento que tem como correto acerca da matéria,
na medida em que as questões suscitadas neste recurso são idênticas às que já
foram detidamente apreciadas pela decisão ora agravada, o que revela unicamente
inconformismo despido de substrato fático-jurídico. Em que pese a narrativa da FESP,
a hipótese reclama o decreto de improcedência liminar do pedido, em razão da
decadência do direito de propor ação rescisória.
Trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art.
535, III, §§ 5o e 8o, do CPC/2015 por considerar o acórdão rescindendo contrário ao
entendimento adotado na ADI n. 4173/DF. O referido dispositivo assim prevê:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo,
no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo
arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput
deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (...)
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será
contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
Com relação aos processos afetados pela decisão do
STF, o prazo para propositura de ação rescisória inicia-se a contar do trânsito em
julgado da decisão da Suprema Corte, assim, com o julgamento da ADI 4.173/DF
referente a lei federal n. 10029/2000, todos os feitos relativos aos servidores
contratados pela administração pública federal obtiveram reabertura do prazo para
propositura da medida rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora a legislação em apreço seja correlata, o
julgamento feito pelo Pretório Excelso não dizia respeito a Lei Estadual, cuja
inconstitucionalidade havia sido reconhecida pelo TJSP.
Assim, a decisão emanada na referida ADI federal não
pode alcançar a coisa julgada de lei não apreciada pelo STF.
Com efeito, dispõe o art. 975, caput, do CPC:
“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois)
anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Conforme informou o próprio autor (p. 02) e de acordo
com os documentos de p. 03, a decisão que se pretende rescindir transitou em
julgado no dia 07.04.2016.
Assim, o biênio decadencial para a propositura da
ação rescisória expirou-se em 07.04.2018, de acordo com a prescrição do art. 132, §
3o, do Código Civil:
“Art. 132.
[...]
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de
igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”.
Tendo em vista que a petição inicial desta rescisória
foi protocolada às 9h55 do dia 17.10.2019, restou inequivocamente consumada a
decadência, o que impõe a improcedência liminar do pedido e a extinção do processo
com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido é a atual jurisprudência deste Tribunal,
já adaptada às prescrições do CPC/2015:
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
Decadência
consumada.
Sentença rescindenda que decretou a falência da requerente. Trânsito em julgado da
sentença declaratória de falência no ano de 1998, e da sentença terminativa da ação
falimentar no ano de 2008. Decurso do prazo bienal para rescisão do julgado.
Inaplicabilidade do art. 975 do CPC/2015, que estabelece o termo inicial não no
trânsito em julgado da sentença de mérito, mas na última decisão proferida no
processo. Prazo decadencial iniciado e consumado muitos anos antes do advento do
CPC/2015 e regido pelo CPC/1973, que não continha semelhante previsão. Ação
julgada liminarmente improcedente”. (1a Câmara de Direito Privado
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória n. 2111710-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 26.07.2017,
g.n.).
“AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão em se desconstituir
sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, com fundamento no
artigo 966, incisos III, VI e VIII, do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Decadência do direito de ação cujo prazo de dois anos aperfeiçoara-se - Artigo 975 do
Código de Processo Civil Seja baseada na alegação de falsidade da prova, seja na
versão de ilegitimidade ativa da ré Itapeva Florestal Ltda, decadência operou-se,
descabida a análise de quem possui o melhor título de propriedade sobre a área em
questão, pois em se tratando de interdito proibitório se discute a posse do imóvel e
não a propriedade
Julgamento na forma do artigo 332, § 1o do Código de
Processo Civil
Ação improcedente”. (18a Câmara de Direito Privado
Ação
rescisória n. 2017727-45.2017.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria, j. 07.03.2017, g.n.).
Como se vê, é de rigor a decretação da
improcedência do pedido desde logo.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Daí porque se concluiu que aquilo que o requerente
denomina erro de fato e manifesta violação a norma jurídica nada mais é do que
inconformismo com a fundamentação legal do acórdão que desacolheu sua
pretensão, sem consubstanciar decisão teratológica, e com respaldo em
jurisprudência deste tribunal, respeitado o entendimento contrário. Correto, assim, o
indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.014/20
Agravo Interno no 3003770-86.2019/50001 5o Grupo de Direito Público
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: Bianca do Amaral Carvalho
Origem: 1a Vara Faz Pública (Piracicaba) Proc. no 1005890-20.2014
Juiz: Heloisa Margara da Silva Alcantara

2o Juiz - Voto vencido
1.
BIANCA DO AMARAL CARVALHO, Soldado PM
Temporário, ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE SÃO PAULO em
21-5-2014 pedindo a descaracterização da voluntariedade do trabalho
prestado e a condenação do réu no pagamento do adicional de insalubridade
por todo o período que laborou na instituição (aqui fls. 15/28).
A sentença julgou procedente em parte a ação para
condenar o réu no pagamento do adicional de insalubridade à requerente,
com correção monetária desde cada vencimento e juros moratórios desde a
citação, respeitada a prescrição quinquenal (aqui fl. 49). A 11a Câmara de
Direito Público, 2-3-2016, Rel. Oscild de Lima Júnior, por unanimidade,
negou provimento ao recurso oficial e do Estado (aqui fls. 79, 88). O acordão
transitou em julgado em 13-4-2016 (aqui fl. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Em 17-10-2019 o Estado de São Paulo ajuizou ação
rescisória, requerendo a desconstituição da decisão transitada em julgado,
por ter sido afastada norma reconhecida como constitucional na ADI no
4.173/DF, e a improcedência daquela ação (fls. 1/13).
A inicial foi liminarmente rejeitada pelo relator, com
fundamento no art. 332, § 1o e 487, II do CPC (aqui fls. 143/146); contra essa
decisão veio o agravo interno do Estado, desprovido pelo 5o Grupo de Direito
Público, por maioria, pelo voto dos Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, Teresa
Ramos Marques, Paulo Galizia, Oscild de Lima Júnior, Jarbas Gomes e Afonso
Faro Jr. Exponho, respeitosamente, as razões da divergência.
3.
A ação rescisória merece conhecimento. O ESTADO
fundamenta a ação rescisória no art. 535, § 8o do CPC, que prevê: “Se a
decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”; e o § 5o do
dispositivo diz que: “Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo
[inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em fase de
impugnação à execução], considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle
de constitucionalidade concentrado ou difuso”.
Já se disse que a hipótese não se enquadra no art.
538 do CPC, mas sim no questionamento da coisa julgada com eficácia
rescisória conforme definido pelo STF no RE no 611.503-SP, Pleno, 20-9-2018,
Rel. Edson Fachin, Tema no 360, com repercussão geral; mas tal decisão se
refere à impugnação baseada em constitucionalidade ou inconstitucionalidade
declarada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, não à ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória prevista no art. 535, § 8o do CPC, voltada para decisões do STF
proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Conforme visto
acima, o STF já se manifestou no sentido de que o “vício de
inconstitucionalidade qualificado” também se refere à sentença exequenda
que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, a atrair
a incidência do art. 535, § 8o do CPC. A decisão exequenda transitou em
julgado em 13-4-2016, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no
4.173/DF transitou em julgado em 16-3-2019 e a ação rescisória foi ajuizada
em 17-10-2019. É o caso de admitir a rescisória, nos termos do art. 535, § 8o
do CPC; pois além de eventual afronta à decisão superior, o acórdão
rescidendo ofende a literal disposição de lei, conforme previsto no art. 966
inciso I do CPC.
O relator afirma que o acórdão rescindendo não se
funda na LF no 10.029/00 analisada pelo STF, mas na LE no 11.064/02, a
afastar a congruência entre a causa de pedir e o pedido; mas não vejo como ir
tão longe. As leis tem igual redação e foram analisadas em conjunto pelo
Órgão Especial, que declarou a inconstitucionalidade de ambas; e se válida a
norma geral, não há como ver invalidade na norma local que a reproduz. Não
vejo a diversidade indicada no acórdão, mas sim a identidade dos temas.
4.
Há interesse de agir e o fundamento do pedido é
relevante. O acórdão proferido na ADI no 4.173-DF, STF, Tribunal Pleno,
19-12-2018, Rel. Min. Alexandre de Moraes, confirmou a constitucionalidade
do art. 6o da LF no 10.029/00, segundo o qual “os voluntários admitidos
fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao
custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta
Lei” (caput) e “a prestação voluntária dos serviços não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”
(§ 1o), também foi objeto de análise pelo STF. A esse respeito a Corte entendeu
que “os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou
seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão
vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada
pela Lei 10.029/2000” e que a “a Constituição Federal não veda
peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre
administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei
9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora
impugnada tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive
no âmbito da Administração Pública , cujo vínculo jurídico gerado não foi
objeto de qualquer tipo de questionamento”.
5.
O acórdão a ser rescindido fundamentou-se no
reconhecimento de inconstitucionalidade operada por via incidental, em
julgado de 5-8-2009 do Órgão Especial do TJSP no Incidente de
Inconstitucionalidade no 175.199-0/0, Rel. A. C. Mathias Coltro, lastreado
inclusive em parecer de lavra do Prof. José Afonso da Silva juntado na ADI no
4.173, que considerou a LF no 10.029/00 inconstitucional por não estar em
consonância com o art. 37, I, II e IX da CF, já que (i) a admissão de
voluntários não encontra respaldo na CF; (ii) a remuneração paga não observa
nenhum dos requisitos, nem critérios para a remuneração e não se trata de
indenização; e (iii) a lei usurpou competência cometida aos Estados; e a LE no
11.064/02, também considerada inconstitucional, por violação ao art. 37, IX
da CF, concluindo que “o que se verifica das leis em questão, mormente da lei
estadual, é simplesmente a burla à Constituição, com a supressão de direitos
sociais”.
O
STF
afirmou
a
constitucionalidade
das
disposições da LF no 10.029/00, ao dizer que a Constituição Federal não veda
a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e
Administração Pública, e que o art. 37, I, II e IX não se aplicam à hipótese.
Respeitado o entendimento da Câmara, embora não tenha sido objeto próprio
da ADI no 4.173, as alegações que fundamentaram a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade da LF no 10.029/00 pelo Órgão Especial deste tribunal
foram afastadas pelo STF; e tais alegações também foram fundamento para o
reconhecimento da inconstitucionalidade da LE no 11.064/02; a ofensa não é
apenas reflexa. Anoto que o STF tem reformado as decisões deste Tribunal
que entendem pela inconstitucionalidade da contratação feita nos termos da
LF no 10.029/00 e da LE no 11.064/02 (embora as decisões reformadas sejam
anteriores à fixação da tese do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000),
conforme os julgados: ARE no 1.197.268-SP, 30-5-2019, Rel. Carmen Lúcia;
ARE no 1.021.094-SP, 24-5-2019, Rel. Celso de Mello; ARE no 1.204.996-SP,
20-5-2019, Rel. Alexandre de Moraes.
O voto é pelo processamento da ação, até final
decisão.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
115B0C7E
6
10
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
11C9C987
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003770-86.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.